Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MONTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se se o apelante deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais experimentados pelo apelado e, subsidiariamente, se deve ser reduzido o montante da compensação dos danos morais fixado por meio da sentença.2. Indubitavelmente a relação havida entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código Defesa do Consumidor. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Assim, é correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço é dispensada a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e da relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.3. São incontroversas nos autos a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o serviço prestado pelo demandado e o acidente descrito na causa de pedir, que resultou de sua ejeção da boia em direção à embarcação. 2.4. Embora o apelante alegue a ocorrência de fato atribuível exclusivamente à culpa, nos termos da regra prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o acervo probatório existente nos autos não permite chegar-se a essa conclusão, sobretudo diante das conclusões explicitadas no Inquérito de Acidentes e Fatos da Navegação. 2.5. Assim, o apelante deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais experimentados pelo demandante.3. Em atenção ao método bifásico para a fixação das compensações a serem pagas, foi estabelecido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos morais por meio da sentença, que fica ora mantido, sobretudo diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.4. Recurso conhecido e desprovido.